Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0720085-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JANE GOMES PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANE GOMES PAIVA em desfavor de DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão x proferida nos autos n. 0712106-58.2022.8.07.0018,pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de maio de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator